Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-17.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): HUMBERTO NOGUEIRA
Órgão julgador: HUMBERTO NOGUEIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8000661-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR DO PROCESSO nº 8448888-72.2025.8.05.0000 SUSCITADO: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA RELATOR DO PROCESSO nº 8448888-72.2025.8.05.0000 Interessado(s): ADAILTON FERNANDES DOS SANTOS Advogado(s): EMMANUELE SANTIAGO BALBINO (OAB/MG 214585-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CORREIÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA NO SISTEMA RECURSAL VIGENTE. PETIÇÃO DIRIGIDA AO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO PARA ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE E ADEQUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Corregedor-Geral da Justiça, no âmbito do Conselho da Magistratura, em face de Desembargador integrante do Órgão Especial. 2. Controvérsia instaurada a partir da distribuição da Correição Parcial nº 8048888-72.2025.8.05.0000, inicialmente sorteada ao Órgão Especial. 3. Declínio de competência ao fundamento de que a medida seria de competência do Corregedor-Geral, nos termos do art. 89 do RITJBA. 4. Suscitação do conflito sob o argumento de inexistência da correição parcial como instrumento processual após o CPC/2015 e revogação dos dispositivos regimentais que a disciplinavam. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em definir a quem compete apreciar postulação denominada “correição parcial”, dirigida à Corregedoria-Geral de Justiça, diante da supressão do instituto do sistema recursal e da disciplina regimental vigente. III. Razões de decidir 1. A correição parcial foi suprimida do ordenamento jurídico com o advento do novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu art. 994 rol taxativo de recursos cabíveis, não incluindo este instrumento. 2. A Emenda Regimental nº 08/2016 do Tribunal de Justiça da Bahia revogou expressamente o Capítulo VI do RITJBA, que tratava da Correição Parcial, bem como o inciso XIV do art. 89, que atribuía ao Corregedor-Geral competência específica sobre o tema. 3. Quando o art. 89 do RITJBA menciona "correições parciais e extraordinárias", refere-se às atribuições fiscalizatórias administrativas tradicionalmente vinculadas à Corregedoria-Geral de Justiça, e não ao instituto processual anteriormente existente. 4. A inexistência da correição parcial como recurso não desloca automaticamente a competência para outro órgão jurisdicional. 5. A petição inicial foi expressamente dirigida ao Desembargador Corregedor-Geral de Justiça, cabendo a este, como destinatário do expediente, realizar o juízo inicial de admissibilidade e adequação da medida. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente, para determinar a manutenção dos autos nº 8048888-72.2025.8.05.0000 na relatoria do Desembargador Corregedor-Geral da Justiça. Tese de julgamento: “1. A correição parcial não subsiste como meio recursal após o CPC/2015. 2. Compete ao órgão judiciário a quem foi expressamente dirigida a petição realizar o juízo de admissibilidade e adequação do expediente, ainda que, denominado instrumento processual não mais exista no ordenamento jurídico vigente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 994; RITJ/BA, art. 89, caput e inciso II; Emenda Regimental nº 08/2016 do TJBA. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8000661-17.2026.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Corregedor Geral Desembargador Roberto Maynard Frank, integrante do Conselho da Magistratura, e, como Suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Eserval Rocha, integrante do Órgão Especial. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DE Nº 8000661-17.2026.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DA CORREIÇÃO PARCIAL Nº 8048888-72.2025.8.05.0000, SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOSEVANDO ANDRADE 1° Vice-Presidente